Tribunal: TJDFT
Processo: 0020154-45.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. REVISÃO. CERCEAMENTO. DEFESA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. HORAS EXTRAORDINÁRIAS. INCORPORAÇÃO. JUSTIÇA. TRABALHO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO. JUROS. MORA. LITIGÂNCIA. MÁ-FÉ.
1. O Banco do Brasil S.A. possui, na qualidade de patrocinador, legitimidade para ser demandado a integralizar a reserva matemática em causas originadas de eventual ato ilícito praticado no âmbito de previdência complementar.
2. A recomposição da reserva matemática deverá ser feita com base em valores obtidos a partir de estudo técnico atuarial realizado em sede de liquidação de sentença. Inexiste prejuízo por não ter sido deferida a realização de perícia atuarial na fase de conhecimento.
3. A prescrição do fundo de direito inicia-se com o trânsito em julgado da demanda trabalhista. A prescrição incidente sobre as prestações atinge, diferentemente, as parcelas anteriores aos cinco anos precedentes ao ajuizamento da ação.
4. O Superior Tribunal de Justiça admitiu a inclusão excepcional dos reflexos de verbas remuneratórias nos cálculos da renda mensal inicial nas demandas ajuizadas na Justiça Comum até 8.8.2018.
5. A inclusão está condicionada à recomposição prévia e integral da reserva matemática, cujo valor será apurado por estudo técnico atuarial na fase de liquidação de sentença.
6. A modulação de efeitos operada pelo Tema Repetitivo n. 955 do Superior Tribunal de Justiça, devido ao caráter excepcional, não admite interpretação para incluir benefício de natureza temporária ou indenização pelo valor recebido a menor.
7. O Banco do Brasil S.A. responde pela integralização dos valores juntamente com o participante.
8. Os juros de mora são contados da data da citação.
9. A condenação por litigância de má-fé exige a demonstração do dolo.
10. Apelações parcialmente providas.